Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-47.2021.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015222-47.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (APELANTE), ULISSES GARCIA NETO - CPF: 003.455.351-70 (ADVOGADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (APELANTE), MAYKEL OLIVEIRA VELOZO - CPF: 054.200.251-59 (APELANTE), WEVERTHON JUNIOR GONCALVES SILVA - CPF: 048.558.511-16 (APELANTE), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GONCALVES CARDOSO - CPF: 032.948.781-76 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA-CASTIGO MEDIANTE SEQUESTRO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA

– INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA –
2. PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS REALIZADOS NA FASE INQUISITIVA – AFASTAMENTO –

INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS CONFIRMADOS PELA VÍTIMA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES QUE SE EMBASA SOBRE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PROVAS QUE ATESTAM QUE OS APELANTES INTEGRAVAM A FACÇÃO DENOMINADA “COMANDO VERMELHO”, NAS FUNÇÕES DE ‘DISCIPLINAS’ E DE EXECUTORES DOS DECRETOS DOS CHAMADOS “SALVES” (CASTIGOS POR DESOBEDIÊNCIA) – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR QUE OS RECORRENTES TAMBÉM COMERCIALIZAVAM ENTORPECENTES, NO INTERESSE DA FACÇÃO – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTAS TÍPICAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
4.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TORTURA-CASTIGO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E COAUTORIA DO CRIME DE TORTURA CONSTATADAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DOS INVESTIGADORES – OFENDIDO QUE FOI ALVO DE “SALVE”, COMO MÉTODO DE PUNIÇÃO PESSOAL, POR DÍVIDA DE DROGAS NÃO ADIMPLIDA COM A FACÇÃO – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
5.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – LESÕES INFLIGIDAS À VÍTIMA, PARA SUBMETÊ-LA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CASTIGÁ-LA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – CRIME DE TORTURA CONFIGURADO –
6.
PRETENDIDA A NEUTRALIZAÇÃO DA CULPABILIDADE (ART. 59, CP) E SUBSEQUENTE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS, A TÍTULO DE CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL –
7.
REQUERIDO O DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – INVIABILIDADE – TORTURA PROPELIDA POR DÍVIDA DE IRRISÓRIA MONTA – DÉBITO DE MENOS DE CINQUENTA REAIS – NÍTIDA DESPROPORCIONALIDADE – AGRAVANTE MANTIDA –
8.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS

1.

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

2.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se os reconhecimentos positivos foram ratificados pela vítima em juízo, assim como se deu na presente hipótese, na qual tampouco se constata a existência de prejuízo, por não constituírem aqueles elementos informativos do inquérito os únicos fundamentos da condenação, que se embasa também sobre outras provas,
ex vi
do art. 563 do CPP.

3.

As declarações judiciais da vítima, os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores que oficiaram no caso e o conteúdo das interceptações telefônicas atestam que os apelantes se agremiaram à organização criminosa “Comando Vermelho”, em cujos quadros realizavam o narcotráfico e exerciam funções que variavam entre decretar “salves” em face de devedores inadimplentes da facção e executar diretamente tais castigos contra os indisciplinados, tudo de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar as condenações pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

4.

O poder e autoridade previstos no art. 1o, inc. II, da Lei 9.455/97 não estão necessariamente associados ao exercício de cargo, emprego ou função pública, tampouco denotam viés exclusivamente estatal, mas se relacionam com situações factuais pré-existentes em que o autor ocupa condição de superioridade em relação à vítima, conferindo poder ou autoridade circunstanciais àquele sobre esta, de modo que é possível caracterizar a chamada tortura-castigo no contexto da organização criminosa “Comando Vermelho”, assim como ocorreu
in casu
, em que ofendido foi alvo de “salve” violento, como forma de castigo pessoal, em decorrência de dívida de drogas não quitada com a facção.

5.

Uma vez demonstrado que as agressões físicas perpetradas pelos apelantes consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tortura-castigo para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.

6.

Havendo elementos concretos capazes de justificar a avaliação desfavorável da culpabilidade do agente (art. 59, CP), no que tange aos crimes de organização criminosa e de tortura, as respectivas penas-base devem se manter incólumes.

7.

É plenamente justificada a incidência da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de os apelantes terem praticado o crime de tortura para punir a vítima por dívida inadimplida de irrisória monta, orçada em menos de cinquenta reais.

8.

Apelações conhecidas, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA

APELANTE(S): WEVERTHON JÚNIOR GONÇALVES SILVA

APELANTE(S): MAYKEL OLIVEIRA VELOZO

APELANTE(S): LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES

APELANTE(S): GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos apelantes identificados em epígrafe contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1015222-47.2021.8.11.0042, que os
condenou
nos seguintes termos:

1.

CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
: foi condenada à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos de
organização criminosa e

tortura-castigo mediante sequestro, em concurso material
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, inc. II, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal);

2.

WEVERTHON JÚNIOR GONÇALVES SILVA
: foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos de
organização criminosa e

tortura-castigo mediante sequestro, em concurso material
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, inc. II, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal);

3.

MAYKEL OLIVEIRA VELOZO
: foi condenado à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos de
organização criminosa e

tortura-castigo mediante sequestro, em concurso material
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, inc. II, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal);

4.

LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
: foi condenado à pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos de
organização criminosa e

tortura-castigo mediante sequestro, em concurso material
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, inc. II, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal);

5.

GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA
: foi condenado à pena de
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática dos delitos de
organização criminosa e

tortura-castigo mediante sequestro, em concurso material
(art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, inc. II, §4.o, inc. III, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal);

Nas razões recursais conjuntamente apresentadas no ID 214437912,
CAROLINE
,
WEVERTHON
,
MAYKEL
e
LUAN
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, suscitam, preliminarmente,
arguições parciais

de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa constante da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Poxoréu/MT, onde os delitos teriam se consumado.

No mérito, buscam a
absolvição das imputações constantes da denúncia
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando que as provas produzidas em juízo são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescentam o pedido subsidiário de
desclassificação do crime de tortura para lesão corporal
(art. 129, CP).

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis no ID 214437929,

o corréu
GABRIEL
, através de advogado constituído, argui preliminar de
nulidade do reconhecimento extrajudicial
e das demais provas dele derivadas, por inobservância ao procedimento do art. 226 do CPP. No mérito, almeja a neutralização da circunstância judicial pertinente à
culpabilidade
, com a subsequente
redução de ambas as penas básicas
, e, cumulativamente, vindica o
decote da agravante do motivo fútil
no delito de tortura.

Em contrarrazões vistas no ID

214437936, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 223644161, opinou pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que os apelantes
CAROLINE
,
WEVERTHON
,
MAYKEL
e
LUAN
suscitam, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que a
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, os apelantes requerem o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de
Poxoréu/MT
, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo,
inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP
.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT foi o responsável por inicialmente exercer jurisdição cautelar no feito e que, posteriormente, tendo em vista se tratar de processo-crime voltado a apurar a suposta prática do delito de organização criminosa, e considerando a razoabilidade dos indícios apontando que os acusados integrariam a facção denominada “Comando Vermelho”, os autos foram remetidos ao

Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, especializado para processar e julgar os delitos praticados por grupo delinquente organizado,
com jurisdição em todo o Estado
, nos termos da Resolução n.o 11/2017/TP.

Nesse cenário, ao contrário do que sugere a i. defesa,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da
Resolução n.o 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
. (AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que os apelantes foram prejudicados pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT,
não acarretou qualquer prejuízo aos recorrentes
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede preliminar, tem-se que o apelante
GABRIEL
suscita a
nulidade do reconhecimento
positivo realizado pela vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
na etapa extrajudicial (ID 214437654), porquanto
o ato teria se dado por fotografia, ou seja, em desacordo com o rito estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal
, a eivar com máculas insanáveis tanto o referido reconhecimento quanto as demais provas dele derivadas.

Esta preliminar
tampouco deve ser acolhida
.

Em que pese o entendimento diverso da i. defesa, o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Oportunamente, ressalto não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pelo d. causídico do recorrente nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Na espécie, a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
, quando prestou declarações
em juízo
,
confirmou os reconhecimentos positivos efetuados na delegacia
e explicou as circunstâncias que possibilitaram a certeira identificação dos suspeitos, esclarecendo o ofendido que, antes mesmo dos fatos,
ele já conhecia os seus algozes
, inclusive o ora apelante
GABRIEL
, pois frequentemente comprava drogas deste e de outros membros do “Comando Vermelho” na cidade.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do delegado da Polícia Civil
Rafael

Sippel Fossari
, de acordo com o qual, na delegacia, o ofendido identificou não só os mandantes da tortura, isto é, os apelantes
CAROLINE
e
LUAN
, mas também reconheceu os membros do “Comando Vermelho” responsáveis por executar o “salve” propriamente dito, ou seja, os recorrentes
GABRIEL
,
WEVERTHON
e
MAYKEL
e o corréu
Wesley
, o que foi possível porque a vítima era usuária de entorpecentes, transitava nos mesmos círculos de convivência que os seus agressores e já os conhecia anteriormente ao crime.

Assim, considerando que,
em juízo
, a vítima
ratificou
os reconhecimentos extrajudiciais positivos, certamente que restam superadas eventuais irregularidades que permearam a realização dos atos na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

Ademais,
além terem sido
confirmados
pelo ofendido na
etapa judicial
, os reconhecimentos fotográficos feitos pela vítima na delegacia
sequer constituem o único arrimo da sentença condenatória
, que se embasa sobre outros elementos de prova, a exemplo das comunicações telefônicas interceptadas e dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório, pela própria vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
e pelos investigadores que oficiaram nas apurações,
Rafael Sippel Fossari
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
.

Em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução processual, o
Supremo Tribunal Federal
, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração daquele elemento informativo
.

Nesse sentido:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Por fim, como é de curial sabença, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que,
havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação
, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme o seguinte precedente do e. STJ:

“
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo
advindo do depoimento,
uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Negritei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, extrai-se da denúncia que, em data não especificada, mas sabidamente antes de
07/04/2021
, em Poxoréu/MT, os apelantes
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
, vulgo
“Carol”
ou
“Transtornada”
,
LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
, vulgo
“Sombrio”
,
WEVERTHON JÚNIOR GONÇALVES SILVA
,
GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA
, vulgo
“Chucky”
ou
“Gb”
, e
MAYKEL OLIVEIRA VELOZO
, vulgo
“Madruga”
ou
“Demorô”
, juntamente com o corréu
Wesley Dorcelino da Silva
, vulgo
“Xarope”
, integraram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que é composta por milhares de indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes (
FATO 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia
28/03/2021
, no aeroporto da cidade de Poxoréu//MT, os apelantes e o referido corréu, todos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, torturaram
Daniel Gonçalves Cardoso
, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa (
FATO 02
).

Segundo a proposição ministerial, o ofendido
Daniel Gonçalves Cardoso
foi preso em 07/04/2021, pela suposta prática do crime de furto em face do estabelecimento “Mercado Economia”, em Poxoréu, sendo que, ao ser inquirido pela autoridade policial,
Daniel
admitiu ter cometido o delito patrimonial, por determinação dos apelantes
LUAN
e
CAROLINE
, os quais, na condição de faccionados, determinaram a aplicação de um “salve” em face da vítima, em razão de uma dívida de drogas.

Ainda de acordo com o
Parquet
, dias antes de sofrer a tortura, a vítima havia adquirido drogas ilícitas de
LUAN
e
CAROLINE
, comprometendo-se a efetuar o pagamento posteriormente, o que não ocorreu, sendo que, em
28/03/2021
,
Daniel
foi arrebatado pelos apelantes
WEVERTHON
,
GABRIEL
e
MAYKEL
e pelo corréu
Wesley
, todos membros do “Comando Vermelho”, e levado até o aeroporto municipal, onde foi torturado mediante golpes aplicados com uma mangueira de gás.

Diante destes fatos, os recorrentes foram denunciados pela prática dos delitos tipificados no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 e art. 1.o, inciso I, alíneas
a
e
b
, c/c §4.o, inciso III, da Lei n.o 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando nas suas
condenações
, contexto em que eles agora exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Urge consignar também que o feito restou desmembrado com relação ao corréu
Wesley
(ID 214437846), o qual não foi encontrado para citação pessoal e tampouco respondeu à citação por edital (ID

214437813), e que, na sentença, o juízo
a quo
aplicou o instituto da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP)
, especificamente no que tange ao crime de tortura, reclassificando-o como tortura-castigo (
art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.455/1997
), com base na narrativa fática já descrita na denúncia.

Feitas essas breves digressões passo à análise do mérito.

1.

Dos pedidos de absolvição do crime de organização criminosa
(apelantes CAROLINE
,
LUAN
,
WEVERTHON
e
MAYKEL):

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lograr vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do Relatório Policial (ID 214437650); do Relatório Parcial n.o 001/2021 – NI/PVA/PJC, relativo à análise das comunicações telefônicas interceptadas (ID 214437664); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, pontue-se que não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam a prática de delitos como
tráfico de drogas
,
furto
,
tortura
,
homicídio
etc., conforme inclusive esclareceram em juízo as testemunhas
Rafael Sippel Fossari
,
Fábio Antônio Coelho da Silva
e
Dalton Ribas Nery
e a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
.

Em outras palavras, é
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do grupo denominado “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Da mesma forma, como dito, o delito previsto no art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a associação estável e permanente do grupo, com o
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse
.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas e implicar os apelantes no delito e a respaldar as suas incursões nas penas do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

Com efeito, tanto na fase inquisitiva quanto na etapa judicial, a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
aduziu que foi torturado pelos recorrentes
CAROLINE
, vulgo
“Carol”
,
LUAN
, vulgo
“Sombrio”
,
GABRIEL
, vulgo
“Chucky”
,
MAYKEL
, vulgo
“Madruga”
ou
“Demorô”
,

e
WEVERTHON
, assim como expressou que os atos de sevícia consistiram em um castigo pela sua inadimplência em relação a uma dívida de drogas que possuía com a organização criminosa “Comando Vermelho”, ou seja, a tortura foi determinada e/ou executada pelos apelantes
no interesse da aludida facção
, tendo o ofendido
Daniel
ressaltado ainda que
todos eles são faccionados
.

A propósito, perante a autoridade judiciária,
Daniel
esclareceu que era usuário de drogas à época dos fatos e que convivia e circulava nos mesmos ambientes que os acusados, motivo pelo qual foi capaz de individualizar que
todos eles
administravam pontos de narcotráfico (“lojinhas”) na cidade de Poxoréu, em prol do CV-MT
, e que os réus
CAROLINE
e
LUAN
ocupavam papel de chefia nos quadros da facção, ao passo que o réu
MAYKEL
comumente se incumbia de aplicar os “salves” (castigos físico para punir atos de indisciplina).

À guisa de contextualização, colho os trechos pertinentes do depoimento judicial da vítima
Daniel
:

“Vítima: (...).
Todos eles são faccionados
.
Essa ‘CAROL’, essa do cabelo cacheado, ela era uma das madrinhas de Poxoréu, ela que batizava os meninos
.
Tinha um rapaz com o vulgo de ‘MADRUGA’, ele tinha o vulgo de ‘DEMORÔ’ antes (...) ele estava envolvido também na morte de uma menina lá de Poxoréu também, que eles cumpriram o ‘salve’ e acho que a menina não aguentou
(...). Era casado com a Dona ‘CAROL’ aí. (...).

Juíza: Por que que eles aplicaram esse ‘salve’ no senhor?

Vítima: Por causa da droga, que eu estava devendo a quantia de droga, acho que na faixa de cinquenta reais mais ou menos, quarenta, cinquenta reais.

Juíza: E o senhor comprava com frequência a droga do Comando?

Vítima: Isso. (...).

Juíza: Mas o senhor conhecia todos eles?

Vítima: Conhecia, porque
todos tinham, no caso, hoje em dia, eles chamam de ‘lojinha’
. Antigamente, era
‘boca-de-fumo’, hoje é ‘lojinha’
que eles chamam.
Todos eles aí, que estavam aqui na chamada de vídeo que eu vi, eles tinham a ‘lojinha’ deles em Poxoréu
.

Juíza: Que é a ‘CAROL’?

Vítima:
[anui]
, o ‘SOMBRIO’, o ‘MADRUGA’. O vulgo dos outros eu não sei dizer, que eu só chegava, comprava, saía.

Juíza: E o ‘Chucky’ o senhor conhecia, o GABRIEL?

Vítima: O GABRIEL, magrinho, sim.

Juíza: O ‘Chucky’?

Vítima: Também.

Juíza: E o WEVERTHON?

Vítima: É os que estavam aqui
(...).

Juíza:
Esse LUAN LAVANDOSKI o senhor conhecia bem ele?

Vítima:
Conhecia. (...). Ele também tinha uma logística também, ele era forte, ele que trazia as mercadorias para distribuição
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Grifei.

No mesmo diapasão, tem-se o depoimento judicial da testemunha
Rafael Sippel Fossari
, o qual declarou em audiência instrutória que é delegado da Polícia Civil lotado em Poxoréu/MT e que, nessa condição, conduziu uma investigação em meio à qual desvelou a atuação organizada de um grupo delinquente na cidade, especificamente uma célula do “Comando Vermelho”, a qual era composta pelos ora apelantes, o que deu azo à instauração da chamada Operação Bateia II, com pedido de deferimento de interceptação das comunicações telefônicas de alguns alvos.

A testemunha prosseguiu relatando que, dentre os alvos implicados como membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, estavam os ora apelantes
CAROLINE
e
WEVERTHON
, os quais eram integrantes ativos do organismo infrator, em cujos quadros exerciam o comércio ilícito de entorpecentes e tratavam uns aos outros pelos apelidos de “batismo” (vulgos) e ocupavam posições de padrinhos ou apadrinhados.

Outrossim,
Rafael
asseverou que, tendo em vista uma dívida de drogas que a pessoa de
Daniel Gonçalves Cardoso
possuía com a organização, os recorrentes
CAROLINE
e
LUAN
determinaram que ele fosse torturado, sendo que o castigo físico foi implementado pelos demais apelantes, os quais foram reconhecidos na delegacia pelo próprio
Daniel
como os executores do chamado “salve”.

Nos termos colocados pelo delegado em juízo,
“
sim, ele fez o reconhecimento, a ‘CAROL’ e o LUAN, que ele devia droga, já sabia, identificou. E dos outros membros também ele fez o reconhecimento aqui na delegacia de todos eles, dos outros quatro participantes
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Destaquei.

Rafael
disse ainda que, assim como
Daniel
, outras pessoas em Poxoréu já haviam sido vítimas de tortura por parte do mesmo grupo infrator, a exemplo da terceira chamada
Fernanda
, a qual, antes de ser vítima de homicídio, relatou à Polícia que havia sido arrebatada por agentes em um veículo Golf, de cor prata, levada ao aeroporto municipal e submetida a atos de sevícia enquanto os executores efetuavam ligações telefônicas para membros hierarquicamente superiores da facção, para que estes últimos decidissem se os executores deveriam matá-la ou apenas torturá-la.

Por oportuno, destaque-se que tal identidade de
modus operandi
é corroborada pelo Relatório de Investigação Policial coligido no ID 214437650, que arrola diversos outros casos semelhantes ocorridos naquela região, a exemplo das torturas praticadas em face das pessoas de
Everson dos Santos
,
Uigor Almeida de Oliveira
,
Rafael Cardoso Brito
e
Fernanda Graciele Rodrigues
, o que corrobora a presença de
animus
associativo perene que revestia o grêmio criminoso em Poxoréu.

No mesmo diapasão, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial civil
Fábio Antônio Coelho da Silva
narrou que atuou na apuração do caso e que a vítima do crime de tortura,
Daniel Gonçalves Cardoso
, informou-lhe de que havia sido alvo de um “salve” e que vinha sendo coagido a praticar crime de furto em um comércio local pelos apelantes
LUAN
e
CAROLINE
, tudo em virtude de uma dívida de drogas que
Daniel
havia contraído junto à organização criminosa “Comando Vermelho”, débito este que seria amortizado caso ele acatasse às determinações de
“CAROL”
e
LUAN
.

Fábio
asseverou que, em situação pretérita, o mesmo grupo infrator havia praticado semelhantes atos de sevícia em face da pessoa de
Fernanda
, também no interesse da facção, a qual já vinha sendo investigada pela Polícia em Poxoréu.

Ademais, o investigador aduziu que, além de implicar os apelantes
LUAN
e
CAROLINE
como os faccionados que emitiam as ordens para os demais, o ofendido
Daniel
também reconheceu na delegacia os recorrentes
GABRIEL
, vulgo
“Chucky”
,
MAYKEL
, vulgo
“Demorô”
e
WEVERTHON
, além do corréu
Wesley
, vulgo
“Xarope”
, como os executores da tortura (“salve”) decretada pela organização criminosa.

Remetendo-se ao que desvelou no curso das apurações, a testemunha
Fábio
individualizou as funções de cada apelante no âmbito da coligação delinquente,
in verbis
:

“
LUAN

e
CAROL
, nessa época,
os dois eram responsáveis pela venda de droga e também pela disciplina
. Tanto é que, segundo o
Daniel
, a
ordem partiu dos dois, para que ele levasse o ‘salve’
. (...). Da
CAROL

fica claro, inclusive, ela tem umas conversas com pessoas que estavam presas e ela
faz questão de ser chamada pelo vulgo e não pelo seu nome
. Então, assim,
a função ali dela e do
LUAN
era realmente de ‘Disciplinas’ mesmo, de determinar esse ‘salve’
. Agora,
os outros eram apenas executores
. (...). O
WEVERTHON

ele estava traficando
, sabe? Inclusive, nos áudios, aparece ele conversando com uma pessoa (...) acerca de droga, inclusive ele também já foi preso aqui nesse município com balança de precisão (...). O
GABRIEL

tem um histórico, aqui na cidade, violento.
GABRIEL

cometeu um homicídio aqui na cidade
, deu mais de setenta facadas em um senhor. Na oportunidade, na conversa, ela não demonstrava arrependimento
e declarava ser mesmo da organização. Então, esse daí eu não tenho dúvida, porque nós ouvimos da própria boca dele
. (...). O que ficou evidente aqui na nossa cidade (...) foi que, na data da prisão dele
[
MAYKEL
]
ou um dia antes
ele postou nas redes sociais que ele estava vendendo droga e entregando na forma de ‘delivery’
, então, esse áudio percorreu a cidade inteira. (...) temos aqui a declaração da
vítima, dizendo que
MAYKEL
participou, e o reconhecimento, agora é certo que ele estava traficando e as pessoas com quem ele estava se relacionado são (...) do Comando Vermelho, participantes dessa organização criminosa
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Destaquei.

Em outra vertente, tem-se ainda o depoimento judicial da testemunha
Dalton Ribas Nery
, o qual declarou que compunha a guarnição da Polícia Civil responsável por dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de apelante
LUAN
e que, no curso da diligência, localizou substâncias entorpecentes na casa e prendeu
LUAN
em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A análise concatenada de todos esses elementos não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, como tráfico de drogas, torturas, homicídio, furto etc.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
que atuaram na investigação
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente os réus na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Se não bastasse, tem-se ainda o
Relatório Parcial n.o 001/2021 - NI/PVA/PJC
, pertinente à análise das comunicações telefônicas interceptadas, nas quais é possível confirmar o envolvimento dos apelantes
CAROLINE
e
WEVERTHON
com a organização criminosa “Comando Vermelho” e com as atividades ilícitas levadas a efeito pelo organismo infrator (ID 214437664).

Com efeito, no diálogo travado no dia
26/04/2021
, entre o apelante
WEVERTHON
e a pessoa identificada como
Denilson
, o acusado indaga se vai dar certo o
“baguio”
(mercancia ilícita) e determina que o interlocutor assista ao vídeo que ele enviou pelo aplicativo
WhatsApp
, com a localização dos entorpecentes a serem comercializados (ID 214437664 - Pág. 2).

Já na interação entre a apelante
CAROLINE
e a pessoa da
Ângela
, no dia
19/04/2021
, é possível notar que esta interlocutora chama a recorrente de “madrinha”, ou seja, pessoa responsável por “batizá-la” e por permitir o seu ingresso nos quadros da organização criminosa “Comando Vermelho”, e que ambas conversam sobre
“irem na bala”
, em face do que
CAROLINE
repreende a “afilhada” e a adverte para que não falem sobre isso por telefone (ID 214437664 - Pág. 3).

Na conversa de
21/04/2021
, a acusada
CAROLINE
interage com o vulgo
“Zica”
, esposo de sua “madrinha” na facção, e eles combinam a entrega de drogas ilícitas, o que demonstra que
“CAROL”
administra a difusão ilícita de entorpecentes para o casal enquanto este se encontra encarcerado, sendo que os interlocutores ainda comentam sobre a inserção de um carregador de celular na cadeia, para a “madrinha” de
“CAROL”
(ID 214437664 - Pág. 4).

Outrossim, na ligação de
26/04/2021
, entre o interlocutor
Geovane
, vulgo
“Madranke”
, e a apelante
CAROLINE
, aquele questiona
se ela já
“pagou a sua camiseta?”
, isto é, a
mensalidade que é devida por todos os integrantes do CV-MT
, ao que ela responde que ainda não havia pagado, mas que o faria naquela mesma data (ID 214437664 - Pág. 6).

Em
23/04/2021
,
CAROLINE
repreende
Geovane
quando ele a chama pelo nome, determinando que ele se dirija a ela apenas pelo seu vulgo
“Sanguinária”
, caso contrário, ele deveria mandar dinheiro para ajudá-la quando ela fosse presa por ter sua identidade revelada (ID 214437664 - Pág. 7).

No dia
24/04/2021
,
CAROLINE
e sua “madrinha” interagem sobre a entrega de droga ilícita (
“farelo”
) e sobre a mensalidade de R$ 100,00 (cem reais) que deve ser paga ao “Comando Vermelho” (ID 214437664
- Pág. 7/8).

Portanto, não há dúvida quanto à autoria dos recorrentes pelo crime de pertencimento à organização criminosa, pois as provas dos autos demonstram, à saciedade, o
envolvimento de todos com a facção “Comando Vermelho”
.

Especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelos acusados, o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos da prova oral angariada em juízo e pelos diálogos interceptados, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
associarem
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

A propósito, ficou evidenciado que
CAROLINE
e
LUAN
não só integravam a organização criminosa em questão, mas também se incumbiam de gerenciar o narcotráfico na região e de distribuir a droga para posterior comercialização por parte de outros integrantes, além de determinarem punições e castigos em face de membros desobedientes ou devedores inadimplentes (decretos de “salve”), inclusive coagindo e cooptando os indisciplinados para a prática de delitos patrimoniais em favor da facção, como ocorreu com a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
.

Tais determinações por parte dos membros hierarquicamente superiores eram levadas a efeito e prontamente executadas por outros faccionados, como é o caso dos apelantes
WEVERTHON
,
MAYKEL
e
GABRIEL
, os quais não só implementaram a tortura em face do ofendido
Daniel
, para puni-lo pela dívida de drogas que contraíra com a facção, mas também eram responsáveis por manter suas próprias “lojinhas” (bocas-de-fumo) e difundir os entorpecentes para gerar lucro em prol do organismo infrator, tudo conforme a prova oral colhida em juízo.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de os réus, cada qual com seu encargo estabelecido, prontamente agirem com vistas aos interesses do “Comando Vermelho” (seja determinando castigos físicos em face de devedores inadimplentes da organização criminosa, seja executando tais punições, seja vendendo drogas para gerar lucros em favor da facção etc.),
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo de todos eles e a suas respectivas intenções de se ajuntarem à agremiação delinquente, de maneira perene e estável
.

A propósito
:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Em suma, tenho que as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que os recorrentes implementavam a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves, como torturas, homicídio, tráfico, furto etc. (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes pelo crime do
art. 2.o,
caput
, da Lei n.o 12.850/2013
, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

2.

Dos pedidos de absolvição do crime de tortura majorada
– pleitos subsidiários de desclassificação das condutas para lesão corporal:

Como se sabe,
o art. 1.o da Lei n.o 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.o 40/1991, prevê no seu art. 1.o, n.o 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deve necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.o 9.455/97,
no art. 1.o, §4.o, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.o
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte da Cidadania decidido a questão por maioria, no sentido de que o delito não necessariamente exige que o autor seja funcionário público e até permite que o sujeito ativo seja um particular, contanto que exista uma relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dele

sobre a vítima.

Significa dizer que a mera subjugação de fato da vítima por parte do agente, apenas em virtude da prática criminosa em si, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação
ou cuidado em face da vítima, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção em relação a ela, sob pena de
vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
,
cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Por oportuno, transcrevo trechos do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro,
in verbis
:

“
Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, dentre outros
.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de
relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
”.

Nessa conjuntura, o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que,
se os envolvidos integram organização criminosa
e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência ou indisciplina

em nome da facção
,
configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido
e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1o, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista que a denúncia narra expressamente que os atos de sevícia cometidos pelos apelantes contra a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
foram perpetrados no interesse da facção “Comando Vermelho”, como método de castigo infligido ao devedor desobediente, indisciplinado e inadimplente, por ordem de membros hierarquicamente superiores do organismo infrator.

Deste modo, não há dúvida de que,
in casu
, os acusados satisfazem o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.o, inc. II, da Lei n.o 9.455/1997, consistente na
posição de terem a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma
relação factual pré-existente entre eles
, podendo assim plenamente figurarem como sujeitos ativos no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.o, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.o, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1o, II, DA LEI No 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1o, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando
há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1o, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) – Destaquei.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais,
não há o que se falar em carência de atributo específico
por parte dos apelantes para figurarem como sujeitos ativos no delito de tortura-castigo, cuja
materialidade
,
in casu
, está comprovada a partir do Relatório Policial (ID 214437650); do laudo de exame de corpo de delito e fotografias anexas, atestando as lesões corporais que foram acarretadas ao ofendido (ID 214437656, ID 214437657 e ID 214437658); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes no episódio delitivo.

Com efeito, quando foi ouvido perante a autoridade policial, a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
reconheceu os ora apelantes e os apontou expressamente com os indivíduos que a submeteram a intenso sofrimento físico e mental, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, detalhando que os recorrentes
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
e
LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
foram os mandantes do crime, isto é, os responsáveis por determinar o “salve”, ao passo que os recorrentes
WEVERTHON JÚNIOR GONÇALVES SILVA
,
GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA
e
MAYKEL OLIVEIRA VELOZO
incumbiram-se de executar a tortura propriamente dita.

A propósito,
Daniel
contextualizou que, em
18/03/2021
, havia adquirido drogas ilícitas no valor de R$ 35,00 do apelante
LUAN
, vulgo
“Sombrio”
, o qual exerce a função de “disciplina” do Comando Vermelho em Poxoréu juntamente com a recorrente
CAROLINE
, vulgo
“Carol”
, e que se comprometeu a realizar o pagamento dos entorpecentes dentro de 10 (dez) dias, porém, passado esse prazo, não conseguiu quitar a dívida, motivo pelo qual
“‘LUAN’ e ‘CAROL’ decretaram que o declarante deveria ‘levar um salve’”
. (ID 214437651).

O ofendido prosseguiu relatando que, no dia
28/03/2021
, foi
abordado na rua por 04 (quatro) homens, os quais o arrebataram para dentro de um veículo
, amarraram-no e o levaram até o aeroporto da cidade, onde
passaram a desferir golpes nas costas do depoente, com uma mangueira de botijão de gás
, destacando que cada um dos executores, de forma premeditada e organizada, deu-lhe cinco golpes, tudo enquanto falavam que a vítima estava apanhando por causa da dívida de drogas e
filmavam os atos de sevícia
, para
enviar o vídeo aos mandantes do “salve”
, membros hierarquicamente superiores no âmbito da facção “Comando Vermelho”.

Ainda de acordo com a narrativa extrajudicial de
Daniel
,
os agentes então proibiram que a vítima buscasse atendimento hospitalar e determinaram que ele tratasse dos seus ferimentos em casa
, assim como disseram que ele estava obrigado a fazer tudo que os faccionados determinassem, sendo que, em
06/04/2021
, os apelantes
LUAN
e
CAROLINE
determinaram que o declarante praticasse um furto, o que ele aceitou porque temia pela própria vida.

Por fim,
Daniel
reconheceu os apelantes
MAYKEL
, vulgo
“Demorô”
,
WEVERTHON
,
GABRIEL
e o corréu
Wesley
, vulgo
“Xarope”
, como os 04 (quatro) agentes que o abordaram na via pública e perpetraram o “salve” contra ele, tudo conforme se depreende do Termo de Declarações n.o 2021.8.29862 e do Termo de Reconhecimento Fotográfico n.o (ID 214437651 e ID 214437654).

Em juízo
, a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
confirmou

os reconhecimentos positivos dos acusados
e
ratificou
a sua versão extrajudicial dos fatos, pormenorizando mais detalhadamente a dinâmica que cingiu o evento delitivo.

Com efeito,
Daniel
contextualizou que, à época dos fatos, era usuário de entorpecentes e que, dias antes da data fatídica, havia comprado determinada quantia em droga de um dos apelantes, com promessa de pagamento a prazo, porém, não conseguiu adimplir com o valor, razão pela qual uma integrante hierarquicamente superior da organização criminosa, do interior da Cadeia Feminina de Rondonópolis, deu o aval, ou seja, expediu o decreto de “salve” em face do depoente, determinando assim que ele fosse submetido à
tortura consistente em dezenas de “chibatadas” nas costas
, em decorrência das quais o
ofendido chegou a vomitar sangue nos dias que se sucederam e permaneceu com dores por aproximadamente um mês
.

Sobre os motivos do crime, a vítima confirmou que a intenção do castigo era lhe infligir intenso sofrimento físico,
em virtude do não adimplemento da dívida de drogas
, ou seja, consistia em uma
forma de puni-lo e de corrigi-lo pela indisciplina na quitação de seu débito com a facção “Comando Vermelho”
.

A propósito:

“Juíza: Por que que eles aplicaram esse ‘salve’ no senhor?

Vítima:
Por causa da droga, que eu estava devendo a quantia de droga, acho que na faixa de cinquenta reais mais ou menos, quarenta, cinquenta reais
.

Juíza: E o senhor comprava com frequência a droga do Comando?

Vítima: Isso.
(...).

Juíza: Mas o senhor conhecia todos eles?

Vítima: Conhecia, porque todos tinham, no caso, hoje em dia, eles chamam de ‘lojinha’
. Antigamente, era ‘boca-de-fumo’, hoje é ‘lojinha’ que eles chamam.
Todos eles aí, que estavam aqui na chamada de vídeo que eu vi, eles tinham a ‘lojinha’ deles em Poxoréu
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Destaquei.

Outrossim,
Daniel
ratificou
os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial
, asseverando que foi capaz de identificar os ora apelantes como coautores dos atos de sevícia e destacando que todos os indivíduos que ele viu na audiência por videoconferência estavam presentes no dia fatídico.

A propósito, colho os trechos pertinentes das declarações judiciais da vítima,
in verbis
:

“Porque,
pela disciplina deles lá, que eles têm entre eles, eles falam que tem que ser o certo pelo certo (...) e mandou decretar essa decretação de um ‘salve’ lá no aeroporto de Poxoréu
. (...). Eles ligaram para um deles, que estava na Cadeia Feminina de Rondonópolis,
uma menina, que mandou, na língua deles, o ‘aval’, o decreto para cumprir o ‘salve’ de mim. Sessenta e cinco ‘fiozada’ nas minhas costas
. Aí cumpriu o salve (...), eu fiquei bastante dolorido quase um mês. Fiquei vomitando sangue por uns dias, porque arrebentou tudo por dentro. Aí eu fui, não aguentei e denunciei. (...).
Eles estavam no dia, esses rapazes que eu vi aqui pela videochamada, todos eles estavam no dia
.
Essa ‘CAROL’ (...) ela ajudou também, que ela é faccionada
(...).
Reconheci. Essas que estão aí também
. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Grifei.

A respeito da dinâmica que envolveu a execução da tortura em si, o ofendido descreveu que, após ser levado ao aeroporto, teve suas mãos e pés amarrados, foi colocado de joelhos e atado a um pedaço de pau, após o que cada um dos agressores desferiu cerca de 05 (cinco) chibatadas nas costas do depoente, enquanto um deles filmava a cena, sendo que, após o término do castigo, foi abandonado pelos agentes na entrada da cidade, sentido saída para Rondonópolis, e tratou dos ferimentos em casa.

Perante a autoridade judiciária,
Daniel
confirmou também que, em
07/04/2021
, cometeu um crime de furto a mando dos apelantes
CAROLINE
e
LUAN
, ambos integrantes do “Comando Vermelho”, e que incorreu nesta prática delitiva por medo, haja vista que já havia sido alvo de “salve” por parte da facção dias antes e temia ser torturado novamente caso não obedecesse aos faccionados.

As declarações prestadas pela vítima em ambas as fases processuais encontram-se amplamente corroboradas pelos depoimentos judiciais das testemunhas
Rafael Sippel Fossari
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
.

A propósito, em audiência instrutória,
Rafael Sippel Fossari
declarou que é delegado da Polícia Civil lotado em Poxoréu e que, no curso das investigações que conduzia em face de uma célula do CV-MT que atuava na cidade, houve a prisão de um indivíduo pelo delito de furto, sendo que o autor desta infração patrimonial admitiu a subtração ilícita e revelou que cometera o crime a mando dos apelantes
CAROLINE
e
LUAN
, membros do alto escalão do Comando Vermelho naquela urbe, os quais eram seus credores de uma dívida de drogas, em função da qual haviam inclusive determinado que ele fosse torturado alguns dias antes.

Nos termos colocados pela testemunha em juízo,
in verbis
:

“Ele relatou para nós que ele tinha uma dívida com essas duas pessoas, com a
‘CAROL’
e com o
LUAN
, que ele já teria sido vítima de tortura, de um ‘salve’, a mando dessa organização criminosa, pelos outros integrantes, a mando da
‘CAROL’
e aí nos mostrou as lesões. Umas lesões, realmente, muito características de espancamento. (...). E nos relatou o fato, que ele teria sido sequestrado, a mando da
‘CAROL’
e do
LUAN
, por uma dívida de droga, que eu não vou lembrar a quantia, que essas pessoas teriam levado ele até o aeroporto aqui, o aeroporto municipal, uma pista de pouso na verdade, aqui de Poxoréu e teriam torturado ele, teriam feito ligações para outros integrantes da organização criminosa, se era para matá-lo ou apenas para torturá-lo e que, no final, a decisão enfim da organização é que seria apenas uma tortura e que, no entanto, ele ficaria ‘a mando’, deveria cumprir os pedidos da
‘CAROL’
e do
LUAN
. Nós fizemos a oitiva dele e ele já conhecia, né, a maioria desses integrantes, porque a cidade aqui ela não é grande, tem em torno de dezessete mil habitantes, e ele já era usuário de drogas, então ele convivia com a maior parte dessas pessoas, então ele já conhecia tanto a
‘CAROL’
e o
LUAN
, obviamente, com quem ele já tinha pego drogas, quanto as pessoas que praticaram a tortura contra ele. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Negritei.

Sobre os reconhecimentos positivos realizados pela vítima
Daniel
, o delegado de Polícia
Rafael
destacou que o ofendido indigitou expressamente os seus algozes, o que foi possível inclusive porque o ofendido era usuário de entorpecentes, costumava transitar nos mesmos círculos de convivência que os infratores e já os conhecia anteriormente ao crime.

Nas palavras da testemunha,
“ele, como usuário de drogas, frequenta esse meio
, onde atua essa organização, esses membros da organização criminosa atuam. Então, alguns, embora ele não soubesse o nome,
ele conhecia muito bem
. Não foi a primeira vez, um reconhecimento eventual, que a primeira vez que ele olhou essa pessoa e depois está reconhecendo na delegacia.
Ele já via essas pessoas costumeiramente
(...). Mas,
sim, ele fez o reconhecimento, a ‘CAROL’ e o LUAN, que ele devia droga, já sabia, identificou. E dos outros membros também ele fez o reconhecimento aqui na delegacia de todos eles, dos outros quatro participantes
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 214437852) – Destaquei.

Em idêntica toada, também a corroborar as declarações da vítima, tem-se ainda o depoimento judicial do policial civil
Fábio Antônio Coelho da Silva
, o qual confirmou ter ouvido do próprio ofendido
Daniel
que, em virtude de uma dívida de drogas que contraíra com o CV-MT, vinha sendo coagido pelos recorrentes
CAROLINE
e
LUAN
a cometer crimes patrimoniais na cidade, assim como havia sido alvo de um “salve” dias antes.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Fabio
prosseguiu relatando que a vítima
Daniel
devia cerca de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e que, em razão deste débito, ela foi arrebatada por homens em um veículo Golf, de cor prata, os quais a levaram até a pista de pouso desativada da cidade e desferiram nas costas dela dezenas golpes com uma mangueira de botijão de gás.

O investigador asseverou que, conforme o ofendido lhe descrevia o
modus operandi
e as características dos seus algozes, os policiais suspeitaram de que se tratasse dos mesmos autores de uma tortura pretérita, praticada contra a pessoa de
Fernanda
, o que possibilitou que os agentes estatais exibissem algumas fotografias à vítima
Daniel
, a qual identificou como os executores das agressões o corréu
Wesley
, vulgo
“Xarope”
e os apelantes
GABRIEL
, vulgo
“Chucky”
,
MAYKEL
, vulgo
“Demorô”
e
WEVERTHON
.

Diante desse cenário, não há falar em falta de provas quanto à autoria dos apelantes

pelo delito de tortura-castigo perpetrado contra a vítima
Daniel
.

Com relação ao
pleito subsidiário de desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, Código Penal), o pedido
tampouco comporta provimento
.

Isto porque, como dito alhures, os apelantes satisfazem o atributo específico para figurarem como sujeitos ativos do crime, consistente na qualidade pré-existente de terem a vítima sob o seu poder e autoridade, ao passo que as lesões infligidas ao ofendido
Daniel
, enquanto método de violência utilizado para lhe causar intenso sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade a aplicação de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo em face da vítima
, de modo que
a presença de tal elemento especializante faz a conduta se amoldar ao tipo do art. art. 1o, II, da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento do tipo genérico do art. 129 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“II -
Não pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal
, tipo absorvido pela conduta mais grave,
uma vez que caracterizado o crime próprio previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 9.455/97, inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo
”
(TJ-AL - APL: 00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2016) – Destaquei.

Pontue-se que, além das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, os registros fotográficos anexos ao laudo de exame de corpo de delito retratam a natureza dos atos de sevícia perpetrados contra a vítima, isto é,
inúmeras marcas de açoitamento na região dorsal (costas) e dos flancos
, decorrentes de
dezenas de golpes efetuados com mangueira de botijão de gás
(ID 214437657 e ID 214437658), o que certamente corrobora que a conduta dos agentes
extrapolou a mera intenção de ferir (
animus laedendi
) e mais depressa condizia com verdadeiro dolo de infligir castigo pessoal à vítima
, mediante violência física intensa, como forma de
puni-la por dívida de drogas inadimplida
(art. 1.o, II, Lei n.o 9.455/1997), sendo assim totalmente descabido o pleito desclassificatório.

Portanto, mantêm-se a incólumes as condenações e a classificação típico-jurídica do crime de tortura, nos moldes da r. sentença recorrida.

3.

Do pedido de redução da pena formulado pelo apelante GABRIEL
EDUARDO DE LARA GARCIA
:

O apelante
GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA
busca a redução das penas básicas de ambos os delitos, mediante a neutralização da circunstância judicial pertinente à
CULPABILIDADE
, sob pena de
bis in idem
, alegando que o aludido vetor foi depreciado mediante fundamentação inidônea e ínsita aos tipos penais, e, cumulativamente, vindica o
decote da
agravante do

motivo fútil
no delito de tortura
.

Com relação à pena-base do crime de
organização criminosa
, a
CULPABILIDADE
do sentenciado foi avaliada negativamente, porque ele
“integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, conforme jurisprudência já citada”
. (ID 214437891 - Pág. 72).

Como se vê, a sanção do recorrente pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
não
foi elevada pelo simples fato de integrar organização criminosa
, o que evidentemente configuraria violação ao princípio que veda o
bis in idem
.

Pelo contrário, a exasperação da reprimenda decorreu da
natureza
, da
complexidade
e
sofisticação
do organismo infrator integrado pelo agente
, que possui
abrangência em nível nacional
e se volta à prática de
delitos revestidos de extrema violência
, como sequestros, roubos, homicídios, torturas etc.

Nesses casos, isto é, em que o réu não só integra organização criminosa, mas compõe
grupo delinquente altamente estruturado e beligerante
, cujo desiderato consiste em infrações de extrema violência, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo iterativamente pela possibilidade de majoração da pena-base, a título de
CULPABILIDADE
desfavorável.

Nesse sentido:

“
3. No caso,
o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes, inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“5.
O fato de que a organização criminosa, pela qual foi a Recorrente condenada por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Comando Vermelho, é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade
”
.

(REsp n. 1.896.832/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 30/11/2021) – Destaquei.

“
A culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta
. Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6”
. (AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021) – Grifei.

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo para desvalorar a culpabilidade e para justificar o incremento da pena.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024) – Negritei.

Já com relação ao delito de
tortura
, a pena-base foi recrudescida, porque o crime foi praticado por indivíduos faccionados, sendo de se pontuar ainda que, para além deste fundamento aventado na sentença, as provas produzidas em juízo demonstram que a
tortura foi cometida por agentes em
ampla superioridade numérica
, pois a vítima, sozinha, foi arrebatada e torturada por, pelo menos,
04 (quatro) infratores
, os quais
se revezaram entre si para a prática dos atos de sevícia
, além de
filmarem a cena macabra, para posterior disseminação do vídeo a outros membros da facção
, tudo conforme depoimento judicial do ofendido.

Ademais, a vítima também explicitou que
foi proibida pelos agentes de buscar atendimento médico-hospitalar e que teve que tratar de seus graves ferimentos em casa
, o que fez com que ela
vomitasse sangue nos dias que se sucederam e restasse acometida com dores por aproximadamente um mês
.

Todas essas particularidades, analisadas de maneira sistemática e concatenada, levam-me a concluir que, também no delito de tortura, a
CULPABILIDADE
do réu extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal.

Por oportuno, destaque-se que os fundamentos ora consignados, melhor esclarecendo os motivos fáticos que levam à negativação da
CULPABILIDADE
no delito de tortura, são possíveis em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação e não acarretam
reformatio in pejus
, haja vista que a situação do réu permanece a mesma e não foi agravada.

Sobre o tema:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”
. (AgRg no REsp n. 1.808.773/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 19/9/2019) – Negritei.

Por fim, no que tange à
agravante do motivo fútil

no delito de tortura
, tem-se que, em ambas as fases processuais, a vítima
Daniel Gonçalves Cardoso
relatou que foi torturada pelos apelantes em virtude de uma dívida inadimplida de drogas, no importe de aproximadamente R$ 40,00 (quarenta) reais, o que restou corroborado em juízo pelas testemunhas
Rafael Sippel Fossari
e
Fábio Antônio Coelho da Silva
.

Assim, há lastro probatório nos autos para atestar que
o delito de tortura foi propelido por uma dívida de irrisória monta
, o que constitui fundamento concreto e idôneo para justificar o reconhecimento da agravante do motivo fútil, a despeito do entendimento diverso da d. defesa, impondo-se, pois, manter a aplicação da circunstância prevista no art. 61, inciso II, alínea
a
, do Código Penal.

Nesse sentido decidiu recentemente esta c. Terceira Câmara Criminal,
mutatis mutandis
:

“4. É plenamente justificado o reconhecimento da agravante do motivo fútil, já que merece maior reprovação social o fato de os apelantes terem praticado o crime de tortura para aplicar repressão a suposto crime praticado pela vítima
”
. (
N.U 1000104-86.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024) – Negritei.

Com tais considerações, conservam-se inalteradas as pena-base de ambos os delitos e a incidência da agravante do art. 61, II,
a
, do CP no crime de tortura.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA
,
WEVERTHON JÚNIOR GONÇALVES SILVA
,
MAYKEL OLIVEIRA VELOZO
,
LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES
e
GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
arguidas, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1015222-47.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024